Tribunal: TJMT
Processo: 1001157-75.2020.8.11.0044
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
Turma Recursal Única
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – no 1001157-75.2020.8.11.0044.
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra a decisão que negou provimento ao Recurso Cível Inominado interposto pela parte embargante.
Em suas razões recursais a parte embargante alega que existe erro material no acórdão impugnado, pleiteando a sua reforma, para que seja excluída a condenação dos honorários advocatícios arbitrados na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
Na certidão de Id. no 71682454, constatou-se a tempestividade dos embargos declaratórios.
Pois bem. A meu ver, os presentes embargos declaratórios devem ser acolhidos, em virtude do erro material constante no acórdão editado, referente à condenação dos honorários sucumbenciais, conforme se verifica no acórdão constante no Id. no 70122453, devendo o mesmo ser fixado sobre o valor corrigido da causa, tal como externa o “caput” do art. 55 da Lei no 9.099/95, senão vejamos:
Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
Por tais razões, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para o fim de retificar a parte dispositiva do acórdão impugnado, estabelecendo que os honorários advocatícios ali arbitrados sejam na ordem de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, com base no ‘”caput” art. 55, da Lei de Regência dos Juizados Especiais.
Transitada em julgado, retornem os autos ao Juizado de origem.
Intime-se.
Cumpra-se.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito - Relator